Tribunal: TJDFT
Processo: 0004959-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Furto. Tentativa. Princípio da insignificância. Regime inicial.
1 - Ainda que o valor do objeto furtado seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não se aplica o princípio da insignificância se o réu é multirreincidente em crimes contra o patrimônio.
2 - Multirreincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), o regime prisional pode ser o semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, sobretudo se, quando cometido o crime, o réu se encontrava no gozo de benefício concedido pelo juiz da execução (art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do CP).
3 – Apelação não provida.